Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732310-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ALDI RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: BRENNO ALMEIDA PEREIRA, ANDREIA PEREIRA IACCINO DECISÃO Vistos etc. Intimem-se os embargados, para providenciarem a distribuição da Reclamação, anexada por meio da petição ID 62451959, à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar, nos termos do art. 18, inciso VI, do RITJDFT, indicando o respectivo número de processo. Prazo 5 (cinco) dias. Após a referida informação aguarde em Secretaria eventual admissibilidade da Reclamação, com pedido de informações e decisão do relator acerca da suspensão do processo, nos termos do artigo 989 do CPC. Em não havendo manifestação dos embargados, aguarde em Secretaria a preclusão da presente decisão, com a posterior remessa dos presentes autos à conclusão para julgamento dos Embargos de Declaração, ID 61912744. I. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito